Tribunal: TJDFT
Processo: 0760162-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0760162-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA RECORRIDO: ANDRE DUBOC ROCHADEL DESPACHO Em face do pedido formulado pelo recorrente, esclareço que somente nas sessões presenciais há possibilidade de ingresso no plenário e pedido de preferência. Intime-se, pois, o recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito